Tribunal: STF
Processo: Rcl 44421
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Fernando Pinto da Costa, com fundamento nos artigos 102, inciso I, alínea l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, e artigo 998 e seguintes do Código de Processo Civil, combinados com artigo 7º da Lei 11.417/2006, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Jales/SP. 
    A reclamação traz fatos relacionados à Operação Vagatomia, que apura esquema de fraudes na concessão do Fies por meio da inserção de dados falsos em requerimentos de financiamentos estudantis e a comercialização de vagas e transferências de alunos do exterior, principalmente Paraguai e Bolívia, para o curso de medicina em Fernandópolis/SP. 
    A defesa narra que o Ministério Público Federal requereu o compartilhamento de provas com a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria Regional da 3ª Região e a Presidência do TJSP. Isso em razão da existência de elementos que apontam a possível participação de agentes com prerrogativa de foro, especialmente de Deputado Federal.
    Aduz que “ao tomar conhecimento de tais fatos, o membro do Ministério Público Federal e o d. Juízo Coator deveriam ter remetido os autos ao Tribunal competente, qual seja, esta e. Suprema Corte, para conhecimento e definição de eventual desmembramento”. (eDOC 1, p. 9) 
    A partir disso, a defesa sustenta que os autos da investigação que foram compartilhados deveriam ter sido enviados aos tribunais competentes para que realizassem o escrutínio sobre eventual desmembramento e conexão.
    Nessa linha, afirma quanto ao ato reclamado:
    “Ao contrário, o d. Juízo Reclamado efetuou um desmembramento às avessas. Deu sequência ao expediente para apenas ao final, após recebida a denúncia, ser desmembrado com a remessa da parte relacionada à autoridade com prerrogativa de foro a esta e. Corte. A decisão pelo desmembramento ou conexão em relação à autoridade com prerrogativa de foro é desta e. Corte e não do d. Juízo de piso. Mais uma vez, não se trata, no caso, de mera menção lateral ao parlamentar indicado, uma vez que a própria cota ministerial indica a existência de email dos envolvidos fazendo referência expressa a pedidos do deputado federal (...)” (eDOC 1, p. 13)
    O reclamante aponta duas decisões como paradigma para o cotejo com a decisão reclamada, quais sejam a Reclamação 1.121/PR, de relatoria Min. Ilmar Galvão e o Habeas Corpus 153.417/TO, de relatoria do Min. Celso de Mello. Copilam-se os seguintes excertos: 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO-CRIME EM QUE FIGURA COMO CO-RÉU DEPUTADO FEDERAL. DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. É de ser tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais. Reclamação que se julga procedente.” (eDOC 1, p.11)
    “No caso ora em exame, como anteriormente ressaltado, o magistrado federal de primeira instância, embora reconhecendo a prerrogativa de foro, perante o E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor do Senhor José Eduardo Siqueira Campos, então Deputado Estadual, e do Senhor Sérgio Leão, à época Secretário de Estado, atribuiu-se, mesmo assim, competência para, no que concerne aos demais coinvestigados, prosseguir na apreciação da causa penal que, em ‘simultaneus processus’, tramitava perante o juízo de primeiro grau. Ao assim proceder, o Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Palmas/TO, determinou o desmembramento do procedimento penal em questão, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, unicamente, as peças concernentes aos coinvestigados que ostentavam, então, prerrogativa de foro perante aquela E. Corte Regional. Com essa deliberação, o magistrado em referência parece haver incidido em usurpação da competência do E. TRF/1ª Região, pois, em hipóteses como a ora referida, esse desmembramento somente poderia legitimar-se por ordem do juízo prevalente, vale dizer, pelo órgão judiciário investido de competência penal para processar e julgar aqueles que possuam prerrogativa de foro. Isso significa, portanto, que é do próprio Tribunal investido de competência para processar e julgar a causa penal instaurada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro o poder – que lhe é exclusivo – de ordenar, ou não, a cisão do feito, não podendo fazê-lo o órgão judiciário de inferior jurisdição, sob pena de usurpação da competência de que se acha investido o ‘forum attractionis’”. (eDOC 1, p. 12)
    Com base nas investigações, o Ministério Público Federal ofereceu 4 (quatro) denúncias contra o reclamante, pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, caput, §§ 1º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, artigos 313-A e 171, §3º, do CP, artigo 299 do CP, artigo 10 da Lei 7.347/1985, artigos 299, 304 e 347 do CP e artigos 313-A e 171, §3º, do CP, tendo sido as denúncias devidamente recebidas pelo Juiz reclamado.
    Por fim, requer o reclamante, liminarmente, a suspensão das Ações Penais 5001113-73.2019.4.03.6124, 5001114-58.2019.4.03.6124, 1042387- 66.2019.4.01.3400 e 5001088-60.2019.4.03.6124, conexas e instruídas pelo Inquérito 0000189-50.2019.4.03.6124 e pelas Cautelares 0000032-77.2019.4.03.6124 e 0000122-85.2019.4.03.6124, até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pede a determinação da remessa ao Supremo dos autos das referidas Ações Penais e respectivas Cautelares e Inquérito Policial, para que esta Corte aprecie a necessidade de desmembramento ou não dos feitos. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Diante da constelação fática apresentada, verifico, em cognição cautelar, a existência (1) de substrato fático suficiente para configuração de fumus boni iuris e (2) de elementos que justificam o deferimento liminar ante o periculum in mora.
    Observa-se, liminarmente, a existência de indícios de envolvimento, na trama criminosa, de autoridade com prerrogativa de foro (Deputado Federal), o que atrai a competência desta Corte para realizar o escrutínio sobre eventual conexão processual e desmembramento do feito. 
    Como se depreende da cota da denúncia, o próprio Ministério Público Federal se ateve a tais indícios, tanto é assim que requereu o compartilhamento do material probatório, fruto das investigações que levaram à denúncia do reclamante, com a Procuradoria-Geral da República:
    “(...) No mais, há a necessidade de compartilhar as provas até aqui produzidas com outros órgãos, a fim de que sejam apurados os seguintes fatos, que não são da competência deste Juízo: 1) apurar possível envolvimento do Deputado Federal FAUSTO PINATO em pedidos dirigidos a JOSÉ FERNANDO para ingresso/transferência de alunos no curso de Medicina de maneira fraudulenta, inclusive com FIES (...). Órgão a ser comunicado: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA”. (eDOC 1, p. 9-10)
    Apesar disso, em vez de remeter os autos imediatamente ao Supremo, para que realizasse a análise do material probatório diante dos indícios de envolvimento de Deputado Federal, o Juiz da origem realizou ele mesmo o desmembramento, recebendo a denúncia contra o reclamante e determinando a remessa apenas parcial da investigação para o STF, de acordo com seus próprios critérios – tal modo de proceder mostra-se contrário à jurisprudência desta Corte (Reclamação 1.121/PR, de relatoria Min. Ilmar Galvão e Habeas Corpus 153.417/TO, de relatoria do Min. Celso de Mello).
    Com relação à existência de uma situação de urgência que justifica o deferimento da liminar, observo que o reclamante já está sujeito ao trâmite de Ação Penal, tendo sido a exordial acusatória recebida pela autoridade reclamada. 
    Disso resulta que, a partir da verificação de fumus boni iuris, o livre desenrolar da marcha processual pode causar danos cada vez mais graves em desfavor do paciente, configurando-se o periculum in mora.
    Ante o exposto, concedo a liminar, em caráter provisório, em favor de José Fernando Pinto da Costa e determino a suspensão do trâmite das Ações Penais 5001113-73.2019.4.03.6124, 5001114-58.2019.4.03.6124, 1042387- 66.2019.4.01.3400 e 5001088-60.2019.4.03.6124, todas conexas e instruídas pelo Inquérito 0000189-50.2019.4.03.6124 e pelas cautelares 0000032-77.2019.4.03.6124 e 0000122-85.2019.4.03.6124, até que seja julgado o mérito da presente reclamação.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente